Tribunal: TJSP
Processo: 1003260-36.2016.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ções, à luz dos arts. 371 e 479 do CPC, que leva ao reconhecimento do direito da autora ao grau máximo. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS. INCORPORAÇÃO. Impossibilidade. Verba de natureza "propter laborem" e eventual, cujo pagamento só se justifica enquanto perdurar a exposição aos agentes insalubres que a ensejam.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido, com observações.
(TJSP; Apelação Cível 1003260-36.2016.8.26.0575; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal, no cargo de Zeladora. Pretensão à majoração do percentual pago a título de Adicional de Insalubridade para o grau máximo. Admissibilidade. Limpeza dos sanitários de Pronto Socorro Municipal dentre as atividades diárias da rotina de trabalho. Local público, em que circula indeterminado número de pessoas e de considerável rotatividade e de circulação.

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal, no cargo de Zeladora. Pretensão à majoração do percentual pago a título de Adicional de Insalubridade para o grau máximo. Admissibilidade. Limpeza dos sanitários de Pronto Socorro Municipal dentre as atividades diárias da rotina de trabalho. Local público, em que circula indeterminado número de pessoas e de considerável rotatividade e de circulação. Aplicabilidade da Norma Regulamentadora 15, Anexo XIV, ao caso. Interpretação teleológica e analógica, somada à leitura integral do laudo pericial e suas complementações, à luz dos arts. 371 e 479 do CPC, que leva ao reconhecimento do direito da autora ao grau máximo. TERMO INICIAL. Verba devida apenas a partir da formalização do laudo comprobatório, conforme entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413/RS. INCORPORAÇÃO. Impossibilidade. Verba de natureza "propter laborem" e eventual, cujo pagamento só se justifica enquanto perdurar a exposição aos agentes insalubres que a ensejam.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003260-36.2016.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
MARIA CRISTINA PIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso parcialmente
provido, com observações, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
2
Voto n° 12.720
Apelação n° 1003260-36.2016.8.26.0575
Apelante: Maria Cristina Pires da Silva
Apelado: Município de São José do Rio Pardo
Origem: 1a Vara Judicial Foro de São José do Rio Pardo
Juiz Prolator: Wyldensor Martins Soares
APELAÇÃO. Servidora Pública Municipal, no
cargo de Zeladora. Pretensão à majoração do
percentual
pago a título de Adicional de
Insalubridade
para
o
grau
máximo.
Admissibilidade. Limpeza dos sanitários de Pronto
Socorro Municipal dentre as atividades diárias da
rotina de trabalho. Local público, em que circula
indeterminado número de pessoas e de considerável rotatividade e de circulação.
Aplicabilidade da Norma Regulamentadora 15,
Anexo XIV, ao caso. Interpretação teleológica e
analógica, somada à leitura integral do laudo
pericial e suas complementações, à luz dos arts.
371 e 479 do CPC, que leva ao reconhecimento do
direito da autora ao grau máximo. TERMO
INICIAL. Verba devida apenas a partir da
formalização do laudo comprobatório, conforme
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência no 413/RS. INCORPORAÇÃO.
Impossibilidade. Verba de natureza “propter
laborem” e eventual, cujo pagamento só se
justifica enquanto perdurar a exposição aos
agentes insalubres que a ensejam.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso parcialmente provido, com observações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
3
Trata-se, na origem, de ação de rito comum movida
por Maria Cristina Pires da Silva, servidora pública municipal (cargo:
zeladora) em face do Município de São José do Rio Pardo, via da qual
pleiteia a majoração do percentual pago a título de adicional de
insalubridade dos atuais 20% para 40%, com incorporação e pagamento
dos atrasados, sob o fundamento de que labora em local que apresenta
condições insalubres em grau máximo.
A r. sentença de fls. 332/343 julgou a demanda
improcedente, com base na conclusão do laudo pericial produzido em
juízo. Ante a sucumbência, condenou a autora em custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada eventual suspensão por força da
assistência judiciária gratuita.
Apela a autora, insistindo na procedência, sob o
fundamento, em síntese, de que faz jus “à majoração do Adicional de
Insalubridade em seu Grau Máximo (40%), devido às funções
desempenhadas pela mesma e pelos Laudos unânimes de outros
profissionais auxiliares da justiça, em casos análogos a este”. Isso
principalmente em razão de, dentre as atividades que desempenha,
verificar-se a de “limpeza de sanitários de uso público ou coletivo, bem
como a retirada de lixos”, o que justifica o grau máximo pretendido, de
acordo com a Súmula no 448 do TST e a Norma Regulamentadora (NR)
15, Anexo XIV. Além disso, o Anexo XI da mesma NR prevê grau
máximo de insalubridade na hipótese de exposição do agente a cloro, o que
também se aplica no seu caso. Afirma que tais normativas aplicam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
4
“para todos os trabalhadores, inclusive aos servidores públicos
estatutários, pois são pessoas normais expostas como àquelas em que
estão no regime de iniciativa privada de trabalho”. Salienta que, conforme
o art. 479 do CPC, o juízo não está adstrito ao Laudo Técnico apresentado.
Apesar
de
intimado,
o
réu
não
apresentou
contrarrazões (fls. 363).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido e, pelo meu voto, a sentença deve ser
reformada. Vejamos.
A autora é servidora pública municipal do Município
de São José do Rio Pardo, ocupante do cargo de Zeladora, e pleiteia o
reconhecimento do direito do adicional de insalubridade no grau máximo
(40%), em detrimento do grau médio (20%) que lhe é pago.
Aqui, já cabe uma primeira observação importante
para o deslinde do caso, qual seja, ser incontroverso que a autora labora
sob condições insalubres. A controvérsia cinge-se ao grau de insalubridade
a que é exposta, se médio (como já é reconhecido pelo réu e regularmente
pago à requerente) ou máximo (o que justificaria a majoração pretendida
nessa ação).
Outro ponto incontroverso e bastante relevante, que
cabe desde logo evidenciar, refere-se à lotação de trabalho da autora: ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
5
menos atualmente1, exerce suas funções no Pronto Socorro Municipal.
Destaque, nesse exato sentido, para o seguinte trecho da sentença: “No
caso em espécie, não restaram dúvidas de que a parte requerente é
servidora pública municipal e que, atualmente, exerce suas atividades
laborativas no Pronto Socorro e que dentro de suas funções auxilia na
limpeza do local. Este fato é incontroverso, pois sequer foi impugnado
pela requerida nestes autos” (fls. 340).
A propósito, relativamente às funções exercidas pela
autora, constou o seguinte do laudo pericial (fls. 172/174):
Durante a entrevista a requerente Sra. Maria Cristina
Pires da Silva que esteve presente, relatando todas as atividades
desenvolvidas durante sua jornada de trabalho no Pronto socorro
Municipal, no exercício de sua função de “Zeladora”. Iniciou suas
atividades junto à administração municipal através de concurso
público, quando foi contratada pela prefeitura municipal em
02-09-1991 com registro em carteira de trabalho, exercendo sempre
as mesmas atividades no mesmo local de trabalho até a presente data
(continua na ativa) acumulando o tempo de trabalho de 24 Anos.
Com escolaridade até o 2o Completo, na vida profissional sempre
atuou como doméstica e merendeira, a mesma função que exerce até
hoje no Pronto Socorro Municipal. O regime de trabalho é no
horário administrativo com escala das 19h00min as 7h00min
diariamente. Durante a jornada de trabalho sempre teve intervalos
para refeição (...). Seu local de trabalho atuando como “zeladora”
executa os serviços de limpeza com abrangência de todas as
1 Considerando a data de ajuizamento da ação e sem qualquer notícia nos
autos de alteração durante o curso processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
6
dependências do pronto socorro2.
Sua chefa imediata no pronto socorro é a Sra. Regina
“Enfermeira Padrão”, a equipe é composta de (5) cinco funcionários
que exercem a mesma função para atender todos os procedimentos de
limpeza e higienização das dependências. Informou que não recebe
ordem de serviço e que os serviços de limpeza são realizados de
forma rotineira diariamente. Declarou que a empresa disponibiliza os
EPIs, e que no ato da entrega não assina a lista de recebimento e
estes são solicitados e entregues pela chefia (...).
Declaração das rotinas diárias de trabalho:
A requerente durante a entrevista declarou que sua
rotina diária de trabalho resume conforme descrito abaixo:
Chega a seu local de trabalho todo dia no período
noturno e dá entrada no cartão de ponto.
Como zeladora suas atribuições pertinentes a sua
função resume-se em (sic):
- Limpeza “terminal” limpeza, vidros, paredes,
camas, banheiros, consultório médico, salas de
espera, corredores, ambulatório, banheiros públicos,
recepção, salas de curativo e rampa de acesso,
- Recolhimento dos lixos e coloca na área de expurgo,
- Lixos de toda e qualquer natureza,
- Limpeza de sujeira de acidentes (sangue),
- Lixos contaminados colocam no expurgo próximo ao
IML.
Note-se que tais informações partiram de declarações
da própria requerente, no entanto, não foram infirmadas pelo réu (seja na
própria perícia, seja em outra qualquer outra oportunidade nos autos), de
forma que prevalecem, incontroversas.
Pois bem, feitas essas observações, cabem agora
algumas considerações quanto à parte de direito.
2 Destaques meus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
7
O art. 7o, XXIII da Constituição Federal assegurou o
recebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres
ou perigosas, aduzindo que esses adicionais serão pagos na forma da lei.
A alteração promovida pela Emenda Constitucional no
19/98, que conferindo nova redação ao § 2o3, do art. 394, e incluindo o §
3o5 ao mesmo dispositivo, retirou dali a menção ao inciso XXIII do art. 7o
da Constituição Federal, não resulta na vedação do pagamento da
vantagem aos servidores públicos, tendo em conta o livre exercício da
autonomia que a própria Constituição lhes outorga (art. 30, I)6. Tampouco
implica na revogação de leis anteriores, que dispusessem sobre a concessão
da vantagem.
Nesse sentido, no caso do Município de São José do
Rio Pardo, não há dúvidas de que o direito é garantido pela Lei Municipal
no 2.712/04 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Jose
do Rio Pardo) ambas as partes convergem a respeito, e também assim
reconheceu o Magistrado de primeiro grau na sentença.
Mais especificamente, referida Lei Municipal, em seus
arts. 58, §1o, e 60, prevê que os servidores públicos municipais têm direito
3 § 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e
o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou
contratos entre os entes federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
4 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de
administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide ADIN no 2.135-4)
5 § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
6 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
8
a perceber adicional de insalubridade quando trabalharem com
habitualidade em atividades ou operações insalubres, nos seguintes termos:
Art. 58. - Têm direito aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade os servidores que exercem suas funções com
habitualidade em atividades ou operações insalubres.
§ 1° São consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e
da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos.
(...)
Art. 60. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as
situações estabelecidas em legislação específica (federal e
estadual).7
Aqui, diante dessa previsão do art. 60, surge uma
primeira dúvida, relativamente a qual seria a legislação efetivamente
aplicável. Isso porque a remissão é indeterminada, e há mais de uma
legislação que poderia ser imaginada como “legislação específica (federal
e estadual)”, a exemplo: lei estadual que regule tal benefício para os
servidores estatutários estaduais com cargo equivalente ao do servidor
municipal de Rio Pardo; ou então lei federal, que rege respectivamente os
servidores estatutários federais; ou, ainda, a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e seus respectivos regulamentos.
Entretanto, apesar da ausência de remissão expressa e
específica, há elementos suficientes que permitem concluir que o
paradigma a ser considerado é, de fato, a CLT e as respectivas normativas
regulamentares, como trazido pela autora na inicial.
7 Destaques meus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
9
O primeiro e mais determinante desses elementos é o
fato de a própria Administração Municipal reconhecer (e vir pagando) que
a autora tem direito a adicional de insalubridade em grau médio, o que
corresponde ao montante de 20%. Percebe-se perfeita identidade com o
disposto no art. 192 da CLT:
Art. 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres,
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente
de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez
por cento) do salário-mínimo da região, segundo se
classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
Em segundo lugar, inúmeros precedentes judiciais
nesse sentido no âmbito deste Tribunal, qualificando-se a jurisprudência
como fonte do direito. Vejam-se, por exemplo: Processo no
1003268-13.2016.8.26.0575, Processo no 1003268-13.2016.8.26.0575,
Processo
no
1003310-62.2016.8.26.0575,
Processo
no
1000740-35.2018.8.26.0575, Processo no 1002440-17.2016.8.26.0575,
Processo
no
1002269-60.2016.8.26.0575,
Processo
no
1002836-57.2017.8.26.0575, Processo n.o 1002249-69.2016.8.26.0575,
Processo
no
1002278-22.2016.8.26.0575,
Processo
no
1003311-47.2016.8.26.0575.
Em terceiro lugar, o fato de o réu, na contestação, ter
se limitado a afirmar que a CLT seria inaplicável por se tratar de servidora
estatutária sem indicar, contudo, qual então seria a legislação aplicável,
no que diz respeito ao grau do adicional de insalubridade (haja vista que o
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Jose do Rio
Pardo não traz essa previsão específica, remetendo a “situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
10
estabelecidas em legislação específica (federal e estadual)”, nos termos do
art. 60, conforme já tratado acima).
Por fim, e também determinante, o fato de, em
julho/2017 (ou seja, posteriormente à contestação apresentada), ter sido
editada lei municipal que “dispõe sobre as atividades insalubres e perigosas
na Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Município
de São José do Rio Pardo”. Trata-se da Lei Municipal no 4.879/2017, que
remete expressamente às Normas Regulamentadoras da CLT in verbis:
CAPÍTULO I DAS ATIVIDADES E OPERAÇÕES
INSALUBRES
Art. 1° - A Administração Direta, Autarquias e Fundações
Públicas do Município tomarão por base o quadro de
atividades e operações insalubres definidas na Norma
Regulamentadora n° 15 e especificadas em seus Anexos 1, 2,
3, 5, 7, 8, 11, 12, 13 e 14, estabelecidos pela Portaria 3.214, de
08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho.
Art. 3° - As condições de insalubridade serão consideradas de
grau máximo, grau médio e grau mínimo, de acordo com o
estabelecido na Norma Regulamentadora n" 15 e seus
Anexos, definidos no artigo 2° desta Lei.
E veja-se, agora, a parte em que referida Lei municipal
trata dos graus do adicional de insalubridade:
Art. 10° - O trabalho executado em condições insalubres por
agentes químicos devido a sua natureza e a agentes físicos
acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, conforme descritos nos anexos da NR 15, segundo se
classifiquem no grau mínimo, médio ou máximo de
insalubridade, assegura a percepção de adicional de
insalubridade respectivamente de 10%, 20% e 40% do salário
mínimo nacional.
Art. 11° - O trabalho executado em condições insalubres por
agentes biológicos, conforme o Anexo 14 da NR 15, segundo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
11
classifiquem
como
grau
máximo
ou
grau
médio de
insalubridade, assegura a percepção de adicional de
insalubridade respectivamente de 40% (quarenta por cento) e
20% (vinte por cento), calculado sobre o salário mínimo
nacional.
Art. 12° - São consideradas atividades insalubres, para efeitos
de percepção do adicional de insalubridade, as abaixo
relacionadas, classificadas conforme o grau:
I - insalubridade de grau máximo:
a) trabalhos de coleta e industrialização do lixo urbano;
b) trabalhos em contato com esgoto em tanques e galerias;
c) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não
previamente esterilizados;
d) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras,
sangue, ossos, pelos e dejeções de animais portadores de
carbunculose, brucelose ou tuberculose;
e) manuseio de hidrocarbonetos e outros compostos de
carbono, como os presentes no betume e em outros derivados
de petróleo;
f) trabalhos e operações com Raio-X.
II - insalubridade de grau médio:
a) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;
b) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio
de objetos de seu uso, não previamente esterilizados, em
estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana;
c) trabalho como técnico em laboratórios de análise clínica e
histopatologia;
d) aplicação de inseticidas e defensivos;8
Além da remissão expressa da Lei à NR 15, é evidente
que o rol do art. 12, no que se refere aos agentes biológicos, é espelhado no
Anexo 14 da mencionada Norma Regulamentadora, que dispõe, in verbis:
Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo - Trabalho ou operações, em
contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas,
8 Destaques meus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
12
bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e
dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas
(carbunculose, brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização).
Insalubridade de grau médio - Trabalhos e operações em
contato permanente com pacientes, animais ou com material
infecto-contagiante, em:
-
hospitais,
serviços
de
emergência,
enfermarias,
ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos
destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se
unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não
previamente esterilizados);
- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de
animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com
tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo
de soro, vacinas e outros produtos;
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-
só ao pessoal técnico);
- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia
(aplica-se somente ao pessoal técnico);
- cemitérios (exumação de corpos);
- estábulos e cavalariças; e
- resíduos de animais deteriorados.9
Portanto, principalmente a partir da edição da Lei
Municipal no 4.879/2017, é induvidoso que o direito ao adicional de
insalubridade dos servidores municipais de São José do Rio Pardo se dá de
acordo com a NR 15 e seus Anexos.
Assim, por uma interpretação teleológica, é aplicável
ao caso, por analogia, a Súmula no 448 do TST:
ATIVIDADE INSALUBRE. CARACTERIZAÇÃO. PREVISÃO
9 Destaques meus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
13
NA NORMA REGULAMENTADORA No 15 DA PORTARIA DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO No 3.214/78. INSTALAÇÕES
SANITÁRIAS.
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo
pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo
adicional, sendo necessária a classificação da atividade
insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do
Trabalho.
II - A higienização de instalações sanitárias de uso público ou
coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por
não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja
o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo,
incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do
MTE no 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo
urbano.
(destaques meus)
Dito isso, voltando-se para as funções desempenhadas
pela autora, já analisadas, e ressaltando, mais uma vez, a particularidade de
que ela já recebe adicional de insalubridade em grau médio, conclui-se que
a controvérsia da lide cinge-se à atividade de limpeza do banheiro (afora
essa atividade, justifica-se o adicional no grau médio, em razão da natureza
do local de trabalho: Pronto Socorro).
E dessa perspectiva, a meu ver, a demanda deve ser
julgada procedente.
Isso porque, como já visto, restou incontroverso que
a rotina de trabalho da autora resume-se, essencialmente, a limpeza do
Pronto Socorro, inclusive dos banheiros. Reporto-me principalmente ao
“item 7” do Laudo Pericial (fls. 172/174) em grande parte transcrito
mais acima nesse voto. Acrescento, ainda, o que constou do “item 10.2
Agentes Biológicos” (fls. 176):
Durante a diligência foram identificados exposição a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
14
riscos biológicos conforme preconiza o anexo: XIV da NR-15, pois o
ambiente e atividade desenvolvida pela requerente durante todo
pacto laboral de forma habitual e permanente na função de
zeladora executando as atividades de limpeza e higienização do
pronto socorro está em contato direto com sangue, vômitos,
secreções e lixos hospitalares. (destaques meus)
E, em termos conclusivos, dispôs que (item 12.2
Quanto à insalubridade” - fls. 190):
pode ser considerado que a requerente Sra. MARIA
CRISTINA PIRES DA SILVA no desenvolvimento de suas atividades
executando serviços de limpeza esteve exposta aos riscos em
condições insalubres durante o pacto laboral, conferindo o direito ao
adicional sob este título conforme descrito abaixo.
- Agentes Químicos = grau médio = 20%.
- Agentes Biológicos = grau médio = 20%.
(destaque meu)
Ou seja, considerando tudo que consta dos autos
(especialmente as complementações aos laudos apresentadas pelo perito
após impugnações da autora que serão retomadas e esmiuçadas adiante),
percebe-se que o perito entendeu que a requerente fazia jus ao adicional
em razão de laborar em estabelecimento de saúde, o que justificaria o grau
médio tanto de acordo com o Anexo 14 da NR 15 quanto de acordo com
o art. 12 da LM no 4.879/2017 (que, vale observar, nem sequer foi
mencionada no laudo). A contrario sensu, entendeu não haver quaisquer
das circunstâncias previstas nas mesmas normativas para o grau máximo.
Já na primeira Impugnação ao laudo que apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
15
(fls. 208/213), a autora confrontou a conclusão do perito, em razão do
trabalho de faxina envolvendo lixo que do próprio laudo constou que ela
exercia frente ao disposto na NR 15, Anexo XIV.
Em resposta, o perito afirmou que (fls. 288/289):
Não podemos confundir o anexo: XIV da NR-15 dispõe que
trabalhadores que coletam e/ou industrializam lixo urbano estão
expostos a “agentes biológicos” fazendo jus ao adicional de
insalubridade em seu grau máximo 40%, conforme tese apresentada
pela requerente em suas indagações com intuito de impugnar o laudo
técnico pericial. Vejamos.
O que são trabalhadores que coletam lixo urbano?
O conceito básico são trabalhadores cuja função específica é
denominada como coletores ou catadores de lixo (garis), aqueles que
estão de forma habitual e permanente expostos a agentes biológicos.
Coletam o lixo urbano de toda a cidade em lixeiras e transferem para
os caminhões de coleta e os levam para as áreas de destino final, os
chamados lixões ou aterros sanitários.
Coletam lixos em grandes quantidades acondicionados em sacos
plásticos ou outros tipos de embalagens, material orgânico que se
encontram já em estado de decomposição, e inorgânicas com
resíduos hospitalares e outros materiais e resíduos da área de saúde.
Além de estarem também expostos aos riscos de acidentes com
materiais perfurocortantes acondicionados nestas embalagens.
Diante do acima exposto não é o caso em tela e não se aplica aos
pleitos da requerente que manuseia de forma eventual (curtos
períodos diários) com lixo em pequenas quantidades classificados
como lixo domiciliar.
(destaques no original)
A autora apresentou outra Impugnação (fls. 295/296),
basicamente afirmando que o entendimento do perito contrariava o
disposto na Súmula 448 do TST e solicitando esclarecimentos.
A resposta do perito foi a seguinte (fls. 314/316):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
16
Análisando na integra técnicamente (sic) o que determina a Súmula:
448 do TST no inciso: II e a indagação da autora observa-se que
deve estar havendo certa confusão sobre espaço público, funcionário
de repartições públicas.
De forma bem resumida quanto aos conceitos, vejamos:
O que são espaços públicos?
O espaço público é considerado como aquele que seja de uso comum
e posse de todos. Entendendo-se a cidade como local de encontros e
relações, o espaço público apresenta, em seu ambiente, papel
determinante. É nele que se desenvolvem atividades coletivas, como
convívios e trocas entre os grupos diversos que compõem a
heterogênea sociedade urbana. A existência do espaço público,
portanto, está relacionada diretamente com a formação de uma
cultura agregadora e compartilhada entre os cidadãos.
Os espaços públicos livres (em que é pleno o direito de ir e vir)
definidos de circulação (ruas e avenidas) espaços de lazer e
conservação (praças, praiais e parques).
Ainda, existem os espaços públicos com restrição ao acesso e à
circulação, nestes a presença é controlada e restrita a determinadas
pessoas, como os edifícios públicos (Prefeituras, Fóruns, residências
oficiais de governantes), instituições de ensino, hospitais, entre
outros.
Os espaços privados são de propriedade privada (pessoas ou
empresas), ou seja, casas, lojas comerciais, escolas particulares,
Shoppings Centers. Os responsáveis pela manutenção e preservação
locais são os proprietários.
O que são funcionários ou servidores públicos?
O Servidor público ou funcionário público é todo aquele empregado
de uma administração estatal. Sendo uma designação geral, engloba
todos aqueles que mantêm vínculos de trabalho com entidades
governamentais, integrados em cargos ou empregos das entidades
político-administrativas, bem como em suas respectivas autarquias e
fundações de direito público, ou ainda, é uma definição a todo aquele
que mantém um vínculo empregatício com o Estado, e seu pagamento
provém da arrecadação pública de impostos, sendo sua atividade
chamada de “Típica de Estado”. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
17
O que são repartições públicas?
Repartição pública é o termo genérico, usado para designar qualquer
departamento
ou
escritório
da
administração
pública
(Ex.
Departamento da Educação, Saúde, Esporte, Turismo e etc.).
Portanto diante do entendimento dos conceitos e fazemos a seguinte
analogia:
O caso em tela temos que a autora desenvolve suas atividades em
uma “Repartição Pública”, edificação do Departamento da
Educação caracterizado como espaço público com restrição ao
acesso e a circulação, nestes a presença é controlada e restrita a
determinado número de pessoas (alunos, professores e etc.).
Diferente daquele espaço aberto livre ao público caracterizado como
de grande circulação, conforme preconiza a referida súmula.
Conforme esclarecimentos prestados já anteriormente a atividade
laboral desenvolvida pela autora na limpeza e recolhimento dos
sanitários de uso restrito a alunos e servidores não ocorre durante
toda a jornada de trabalho de forma (Permanente), conforme
declarações prestadas durante a diligência, ocorre de forma eventual
e intermitente durante a jornada diária de trabalho.
A NR-15 em seu Anexo: XIV preconiza que a exposição aos citados
Agentes Biológicos:
“A insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em contato
permanente”:
- Esgotos (galerias e tanques); e
- Lixo urbano (coleta e industrialização).
E quanto a Sumula:448 do TST inciso: II citado parcialmente pela
autora temos que é caracterizada a insalubridade:
- A higienização de “instalações sanitárias de
uso público ou coletivo de GRANDE CIRCULAÇÃO, e a respectiva
coleta de lixo.
Conclui-se portanto que resta claro que o caso em tela, as instalações
sanitárias e a coleta de lixo não tem amparo legal da NR-15 em seu
Anexo: XIV e da Sumula: 448 do TST inciso: II, pois se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
18
instalações de uso restrito a um determinado número de pessoas:
alunos, professores e servidores.
A autora manifestou-se novamente (fls. 320/321),
apenas para afirmar, mais uma vez, a caracterização do adicional de
insalubridade em 40% em razão da retirada de lixos dentre suas atividades,
citando a Súmula 448 do TST.
O perito, em resposta, afirmou (fls. 325):
De forma que não prevaleça nenhuma dúvida para o
caso em tela apresentamos os esclarecimentos de forma e clara e
objetiva que em conformidade com o que determina a NR-15 em seu
Anexo: XIV e a Sumula: 448 do TST inciso: II, a atividade laboral da
requerente na função de zeladora não tem aparo legal a
caracterização de insalubridade em grau máximo, portanto não faz
jus ao adicional de 40% conforme entendimento técnico e conclusões
já apresentadas no “LAUDO TÉCNICO PERICIAL”.
Veio então a sentença, que julgou a demanda
improcedente, baseada na conclusão pericial, in verbis: “Em que pese o
exame técnico ter sido impugnado pelas partes, sob o argumento de que
nele há contradições e exageros que destoam da legislação aplicável ao
caso, certo é que referido laudo está devidamente fundamentado e se
amparou em vistoria in loco, tomando por base as constatações do vistor
face às normas regulamentares pertinentes e aplicáveis (NR1, NR6, NR9,
NR15 e Portaria no. 3.214/78), razão pela qual suas conclusões devem ser
aceitas” (fls. 341).
No entanto, a meu ver, esse não é o resultado que deve
prevalecer, considerando detidamente tudo o que constou do laudo e suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
19
complementações - e à luz do art. 479 do CPC, segundo o qual o juiz não é
adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo deixar de considerá-las,
no todo ou em parte, desde que o faça de maneira fundamentada.
Isso porque, como se sabe, dentro do sistema do “livre
convencimento motivado”, as conclusões do perito não vinculam o órgão
julgador, o que inclusive está positivado no Código de Processo Civil:
Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o
disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o
levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões
do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará
na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Conforme já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça, entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao
Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo
produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do
contraditório e da ampla defesa10.
A doutrina é no mesmo sentido, discorrendo que o juiz
tem, no perito, um auxiliar importante, que o esclarece sobre matéria
técnica. Todavia, a laicidade do juiz na matéria confiada ao perito não
deve ser entendida como ignorância ou falta de senso11.
É de se considerar, também e principalmente, que a
conclusão pericial não deve ser considerada de forma isolada, mas sim
à vista de todo o conteúdo do laudo, em especial no que diz respeito a
10 AgRg no AREsp 81149/ES, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/10/2013.
11 Jorge Americano, “Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil”, 1o volume, 2a
edição, Editora Saraiva, p. 406.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
20
considerações de ordem jurídica, que são próprias do juízo, e não do
perito.
A partir dessas premissas, concluo que a autora faz jus
ao adicional de insalubridade no grau máximo, por exercer, diariamente,
atividade de limpeza dos banheiros no Pronto Socorro, sem nem
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) apropriados.
Como já visto acima, o exercício dessa atividade é
ponto incontroverso nos autos.
A falta de EPIs adequados também é incontroversa. O
laudo é categórico nesse sentido, convindo destacar que: a parte ré nem
sequer apresentou os documentos referentes à segurança e condições do
trabalho solicitados pelo perito, como LTCAT, ficha de requisição e
controle de EPI, plano de treinamentos e comprovantes de participação,
entre outros (fls. 154 c/c “Nota 02”, a fls. 168) e isso porque boa parte
desses documentos nem existe, conforme declarado pelo representante do
réu na perícia (“item 7.2”, fls. 174); o representante também declarou que
o Município não possui sistema de gestão em segurança do trabalho
preconizado em Norma Regulamentar e pelo SEMST (Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho e em Medicina do
Trabalho), o que estaria em vias de implementação, “porém o trabalho é
demorado, podendo estender-se por longo período em função da
abrangência e grande complexidade dos departamentos e atividades da
prefeitura municipal”; e que, igualmente, “não conta com um programa de
gestão implementado de treinamentos e reciclagens para os serviços
operacionais, segurança e medicina do trabalho e uso e conservação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
21
EPI Equipamentos de Proteção Individual” (“item 7.2”, fls. 174/175); a
conclusão final do perito a respeito foi que “de todo o anterior exposto no
presente laudo pericial e considerando que a requerida não tenha
implementado um sistema de Gestão em Segurança e Medicina do
Trabalho, por não adotar medidas de segurança para neutralizar a
exposição aos riscos que possam causar danos a saúde e integridade física
da requerente, por não ter implementado medidas de ordem geral visando
a eliminação dos riscos”12.
Não obstante, o perito concluiu que a requerente não
fazia jus ao adicional de insalubridade no grau máximo (mas somente no
grau médio, que já recebe), e, a princípio, o principal fundamento para essa
conclusão foi considerar que a atividade de limpeza de banheiro exercida
pela autora não se amoldaria ao rol previsto para o grau máximo no Anexo
XIV da NR 15, por não se tratar de “lixo urbano (coleta e
industrialização)”, que estaria atrelado tão somente ao trabalho dos
“coletores ou catadores de lixos (garis)” conforme consta das fls.
288/289 e foi transcrito acima.
Todavia, é evidente que esse entendimento está em
desacordo com o disposto no item II da Súmula no 448 do TST (II - A
higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de
grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à
limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da
NR-15 da Portaria do MTE no 3.214/78 quanto à coleta e
12 Destaque no original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
22
industrialização de lixo urbano), que é aplicável ao caso consoante já
exposto e fundamentado acima neste voto.
Além disso, não fosse a Súmula, as próprias
considerações do perito nessa Resposta corroboram a conclusão do grau
máximo ante a limpeza dos banheiros, na medida em que, segundo ele, um
dos fundamentos que justificam tal grau para os garis é, justamente, o
potencial contato “com resíduos hospitalares e outros materiais e resíduos
da área de saúde”. Ressalte-se que no caso da autora, lotada no Pronto
Socorro Municipal, esse contato não é potencial, mas sim certo.
Nesse ponto, cabe observar outra impropriedade do
laudo, na mesma Resposta, na parte em que o perito afirma que o lixo
manuseado pela autora é classificado como “lixo domiciliar”, sem
qualquer relativização (fls. 288, último parágrafo).
Prosseguindo, diante da impugnação da autora a essa
resposta, pedindo esclarecimentos específicos em razão da norma extraída
da Súmula no 488 do TST, vê-se que o perito, no segundo laudo
complementar que apresentou (fls. 312/316, também em parte transcrito
acima), acabou alterando parcialmente seu entendimento (ainda que não
expressamente) de que o grau máximo por atividade de coleta de lixo seria
exclusivo dos catadores e coletores de lixo. Mas, ainda que analisando o
caso à luz da Súmula no 448, manteve a conclusão de que a autora não
fazia jus ao grau máximo, e apresentou a justificativa de que o
“Departamento de Educação”, embora seja uma “repartição pública”, é de
acesso e circulação restritos a determinado número de pessoas, com
presença controlada e restrita de alunos, professores e servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
23
Nesses termos, é flagrante que houve confusão (por
parte do perito) com outro caso e que, considerando que a autora está
lotada no Pronto Socorro Municipal, a conclusão é diversa, pois é fato
notório que o Pronto Socorro, por sua própria natureza, não é local de
acesso restrito, mas sim se qualifica como “de uso público”, em que circula
indeterminado número de pessoas e de considerável rotatividade. Aliás,
vejam-se as respostas do próprio perito aos Quesitos 3 e 4 da ré (fls. 193):
3 - Há no local instalação sanitária de uso público
(livre acesso a qualquer pessoa)?
Resposta: Sim.
4 - Há no local instalação sanitária de uso coletivo de
grande circulação? Em caso positivo, definir ou
estimar a quantidade de pessoas necessárias para
caracterizar a “grande circulação” de pessoas.
Resposta: Sim.
Pelo exposto, conclui-se que, da perspectiva da
natureza da atividade, a limpeza dos sanitários do Pronto Socorro justifica
sim o grau máximo.
Mas há outra perspectiva que também deve ser
enfrentada, na medida em que, conforme se verifica do laudo e suas
complementações (principalmente, a fls. 190, Resposta 3 a fls. 289 e fls.
315, parte final), a conclusão do perito (negação do grau máximo)
fundamentou-se também na consideração de que tal atividade de limpeza
dos banheiros, embora incontroversamente exercida pela autora, o é de
modo “eventual”, e não “permanente”, e nem sequer “habitual”. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
24
porque a função da autora não se limita à limpeza dos banheiros, mas sim
abrange a limpeza de todas as dependências do Pronto Socorro, organizada
(dividida) com outros membros da equipe (formada por cinco servidores,
incluída a autora, conforme consta fls. 172), de modo que a limpeza dos
sanitários e recolhimento dos lixos não ocorre durante toda a jornada de
trabalho de forma Permanente, mas sim ocorre de forma eventual e
intermitente, levando em média de 40 minutos a 1 hora por dia conforme
declarações.
Ocorre que, de acordo com o Anexo XIV da NR 15, a
avaliação da exposição a agentes biológicos é qualitativa, e não
quantitativa, e, no meu entender, isso repercute na interpretação sobre o
requisito da “permanência”, principalmente por uma interpretação
teleológica.
A insalubridade em grau máximo justifica-se diante do
efetivo risco de contaminação a que sujeitam os trabalhadores que
manuseiam lixos de banheiros públicos, ante a exposição a agentes
biológicos inerentes ao ambiente.
Ora, esse efetivo risco de contaminação não se
configura apenas nos casos em que a “limpeza do banheiro” ocupa toda a
jornada de trabalho. Ainda que concorram outros tipos de atividade
durante o expediente, isso não interfere na existência do risco de
contaminação gerado para o trabalhador ao exercer a limpeza de
instalações sanitárias públicas.
Em outras palavras, não é necessário que a exposição a
tais agentes biológicos esteja sempre presente ou seja exclusiva para existir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
25
o risco efetivo de contaminação. No caso, comprovado que a autora
executa a limpeza dos sanitários rotineira e diariamente no desempenho de
sua função, existe o risco efetivo de contaminação diariamente (ainda que
este risco não esteja presente em todas as tarefas realizadas no dia de
trabalho), o que é suficiente para caracterizar o contato permanente.
Essa conclusão é reforçada ao pensarmos que, em se
tratando de agentes biológicos, não há como neutralizar as condições de
contaminação a partir de um controle quantitativo do tempo de exposição,
como sucede com outros agentes insalubres, como os ruídos, por
exemplo13. Não por outro motivo, nesses últimos casos, a análise é
quantitativa, ao passo que, para os agentes biológicos, prevê-se a análise
qualitativa, de acordo com o Anexo XIV.
Em reforço, vale lembrar a Súmula no 47 do TST,
segundo a qual “O trabalho executado em condições insalubres, em
caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à
percepção do respectivo adicional”. Trata-se de verbete afeto à Justiça
Trabalhista, mas sua ratio é válida para o presente caso.
À luz dessas considerações, ainda que a função da
autora envolva a limpeza de outras áreas do Pronto Socorro, e não
exclusivamente a dos sanitários, esta se dá diariamente, e, portanto, resta
caracterizada a exposição permanente, o que justifica o grau máximo do
adicional de insalubridade.
Portanto, respeitado entendimento diverso, a sentença
deve ser reformada.
13 Vide Anexo I da NR 15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
26
Observe-se que este E. Tribunal de Justiça (incluindo
esta 5a Câmara), em casos análogos, já reconheceu o direito de outros
servidores de São José do Rio Pardo com o mesmo cargo da autora
(zelador) ao adicional de insalubridade em grau máximo:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO
À CONCESSÃO E RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
PROVA PERICIAL CONCLUSIVA -
INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO - POSSIBILIDADE. 1.
O Adicional de Insalubridade foi instituído por meio da Lei
Municipal no 2.712/07. 2. Possibilidade de reconhecimento do
direito da parte autora à concessão e recebimento do Adicional
de Insalubridade, no grau máximo, tendo em vista o resultado
da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de
instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. O termo
inicial de incidência do Adicional de Insalubridade não
coincide com a homologação de eventual laudo técnico,
porquanto ostenta caráter meramente declaratório, e não,
constitutivo do direito. 4. O referido benefício é devido desde o
início das atividades consideradas insalubres. 5. Precedentes
da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de
procedimento comum, julgada procedente. 8. Sentença,
ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
desprovido, com observação. (Apelação / Remessa Necessária
1003311-47.2016.8.26.0575; Relator Des. Francisco Bianco;
Data do Julgamento: 31/10/2018)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público.
Município de São Jose do Rio Pardo. Zelador. Pretensão ao
recebimento de Adicional de Insalubridade. Admissibilidade.
Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da Constituição Federal, e
da Lei Municipal no 4.879/17. Comprovação da insalubridade
mediante laudo pericial. Documentação que indica a exposição
permanente do autor a riscos na modalidade "exposição a
agentes biológicos". Sentença de procedência mantida. Negado
provimento ao recurso e à remessa necessária. (Apelação /
Remessa
Necessária
1000740-35.2018.8.26.0575;
Relator
Des. Heloísa
Martins
Mimessi;
Data
do
Julgamento:
02/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
27
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PARDO CARGO DE ZELADORA PRONTO
SOCORRO MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA ATIVIDADE
INSALUBRE DESEMPENHADA PELA SERVIDORA EM
GRAU MÁXIMO
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO

MANTENÇA. Caracterizada a situação de insalubridade, uma
vez que a servidora mantém contato com agentes biológicos na
higienização de sanitários públicos e coleta de lixo Atividades
enquadradas nas disposições constantes do anexo 14 da NR 15
Adicional de insalubridade devido - Observância da Súmula
448 do TST Decisão mantida Recurso negado. ( Apelação
Cível 1003280-27.2016.8.26.0575; Relator Des. Danilo Panizza;
Data do Julgamento: 16/07/2020)
SERVIDORA MUNICIPAL Município de São José do Rio
Pardo
Pretensão ao recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo Possibilidade laudo pericial
que comprova as condições insalubres, em grau máximo
Pagamento devido, observada a prescrição quinquenal

Recurso e reexame necessário não providos. (Apelação /
Remessa Necessária 1002836-57.2017.8.26.0575; Relator Des.
Reinaldo Miluzzi; Data do Julgamento: 22/06/2020)
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
ZELADORA

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Legislação do Município
de São José do Rio Pardo que prevê o pagamento do adicional
de insalubridade Artigo 58 da Lei Municipal no 2.712/2004
(Estatuto dos Servidores Públicos de São José do Rio Pardo)
Sentença de procedência, condenando a requerida ao
pagamento do adicional de insalubridade no patamar de 40%
do salário mínimo Manutenção Laudo pericial produzido
sob o crivo do contraditório, que reconheceu o desempenho de
atividade insalubre pela servidora em grau máximo

Pagamento devido desde o advento do trabalho em condição
insalubre
Laudo que possui natureza declaratória, e não
constitutiva Ausência de prova técnica capaz de infirmar a
conclusão pericial
Sentença mantida. Apelo e reexame
necessário não providos. (Apelação / Remessa Necessária
1003438-48.2017.8.26.0575,
Relator
Des. Spoladore
Dominguez; Data do Julgamento: 08/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
28
No entanto, o adicional no grau máximo não deve ser
concedido exatamente nos termos pretendidos pela autora, porque não lhe
assiste razão quanto ao termo inicial, nem quanto à incorporação.
Com efeito, em relação ao termo inicial, o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei no 413/RS, firmou entendimento no sentido que o
Adicional de Insalubridade é devido tão somente a partir da elaboração
laudo pericial que constata a atividade insalubre:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO
PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO
LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
INCIDENTE PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou
não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e
periculosidade ao servidor em período anterior à formalização
do laudo pericial.
2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a
concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece
textualmente que "[a] execução do pagamento somente será
processada à vista de portaria de localização ou de exercício do
servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de
laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a
exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento.
3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação
que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de
Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o
pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que estão
submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento
pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do
laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se
efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
29
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017;
REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no
REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 31.8.2016.
4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ,
razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo
inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(PUIL n. 413/RS, Relator Eminente Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, j. 11/04/2018)
Este E. Tribunal, adequando-se ao posicionamento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, já vem seguindo o mesmo
entendimento:
APELAÇÃO
Servidora pública municipal
Enfermeira
padrão
Município de Itapetininga
Adicional de
insalubridade

Previsto
na
Constituição
Federal
e
regulamentado pela legislação local Direito à percepção do
adicional é apurado mediante solicitação do funcionário ou
chefia, por meio de requerimento individual Termo inicial do
percebimento do adicional de insalubridade é a data da
elaboração do laudo - Sentença de improcedência da demanda
mantida. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. (Apelação
n. 1004211-07.2018.8.26.0269, Relator Desembargador Vicente
de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 19/10/2018,
destaquei)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidora pública
municipal
Pretensão ao reconhecimento do direito ao
recebimento do adicional de insalubridade desde o início da
atividade insalubre Adicional de insalubridade em grau médio
concedido administrativamente após a realização de laudo
pericial Laudo técnico que não tem efeitos retroativos
Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça
manifestado em Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei
Sentença reformada
Recurso oficial provido,
prejudicado o exame do apelo interposto. (Apelação/Remessa
Necessária
n.
1001609-34.2017.8.26.0348,
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
30
Desembargador Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito
Público, j. 11/12/2018, destaquei)
Adicional de insalubridade Pretendido pagamento do aludido
benefício Autora exposta aos elementos insalubres em grau
máximo Apuração por meio de laudo pericial Termo inicial
do pagamento é a partir do laudo pericial STJ (PUIL 413-
RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, por unanimidade, julgado
em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
Sentença de parcial
procedência

Recurso
parcialmente
desprovido.
(Apelação/Remessa Necessária n. 1002252-24.2016.8.26.0575,
Relator Desembargador Ferreira Rodrigues, 4a Câmara de
Direito Público, j. 08/10/2018, destaquei)
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. Catanduva. Pintor de sinalização. Adicional de
Insalubridade. Lei Municipal 031/1996. Possibilidade. Laudo
pericial que aponta grau médio de insalubridade. Termo inicial
que corresponde à data do laudo pericial, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Base de
cálculo. Salário Mínimo. Impossibilidade. Fixação nos termos
da jurisprudência do E. STF. Pretensão consubstanciada na
inclusão da base de cálculo do 13o salário e quinquênio que não
prospera. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Parcial
modificação. Recursos voluntários não providos e reexame
necessário
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
1004315-27.2015.8.26.0132,
Relator
Desembargador Paulo
Galizia, 10a Câmara de Direito Público, j. 05/11/2018,
destaquei)
Mutatis mutandis, no caso, o grau máximo ora
reconhecido à autora só é devido a partir da elaboração do laudo pericial
judicial de fls. 162/204 (convindo deixar observado que, embora tal laudo
em si tenha, ao cabo, concluído pelo grau médio, o grau máximo que ora
se concede é baseado nas condições fáticas apuradas na perícia, tudo
conforme a fundamentação desse voto).
Já quanto à pretensão de incorporação, é improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
31
ante a própria natureza do adicional de insalubridade, o qual depende de
circunstâncias específicas para seu percebimento, constituindo-se como
gratificação propter laborem, transitória. Com efeito, é verba que retribui a
atividade desempenhada pelo servidor em unidades insalubres, do que
decorre, naturalmente, seu caráter eventual, o que é incompatível com a
pretensão de incorporação. A propósito, há previsão expressa nesse sentido
no Estatuto Municipal de Rio Pardo:
Art. 58, § 3o. O direito aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos
riscos que deram causa a sua concessão
Como última observação, cabe deixar consignado que
o adicional no grau máximo ora concedido à autora fundamenta-se
exclusivamente na exposição a agentes biológicos, na forma acima
exposta, pois, quanto à exposição a agentes químicos, não há nada que
infirme a conclusão constante do laudo pericial quanto ao grau médio
(ressaltando-se que, aqui, a análise é quantitativa), que, assim, é a que
prevalece.
Em face de todo o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
para
julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, reconhecendo o
direito da autora ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%)
desde a data do laudo e enquanto permanecer no desempenho da
atividade que o justifica (com observação de que eventual alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
32
nesse sentido deverá ser comprovada por laudo técnico), condenando-
se a parte ré ao pagamento das diferenças devidas, com juros de mora
e correção monetária (na forma a seguir descrita).
Os juros de mora, contados a partir da citação,
incidirão na forma da Lei no 11.960/2009. Já a correção monetária se fará a
partir da data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar da
dívida e princípio da restitutio in integrum) e segundo o IPCA-E. Observa-
se que esses índices foram fixados de acordo com o decidido pelo E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810 de
Repercussão Geral; e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema no 905 dos Repetitivos.
Ante o novo resultado, condena-se o réu nos ônus de
sucumbência (custas e despesas processuais em reembolso, ante a isenção
legal; e honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, cf. o art.
85, § 4o, II, do CPC, devendo ser considerado o trabalho adicional
dispensado nessa fase recursal).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003260-36.2016.8.26.0575 -Voto no 12720
33
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora